Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
IMPETRANTE: GEOVANE BARBOSA SOARES DE OLIVEIRA
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Geovane Barbosa Soares de Oliveira, contra ato tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, e do Presidente do MTPREV- Mato Grosso Previdência, consubstanciado na alteração da alíquota para contribuição previdenciária do Regime de Inatividade e pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso.
O Impetrante alega que, o presente writ, tem por objetivo que os impetrados cumpram o determinado na Lei Complementar no 654 de 19 de fevereiro de 2020, em especial o que rege o § 7o, sendo que por ato arbitrário majoraram a alíquota previdenciária do regime de inatividade e pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso do percentual de 11% para 14% (quatorze por cento) sobre a remuneração da classe a partir do mês de junho de 2020.
Assevera que, a contribuição dos militares ativos, inativos de reserva remunerada e de seus pensionistas do Estado de Mato Grosso, passou a ser regida pelos artigos 24-C e do art. 24, introduzido no Decreto - Lei Federal no 667/69, pela Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, tendo esta última estabelecido que a alíquota a ser aplicada é de 9,5%, a partir de janeiro de 2020.
Afirma que, em razão da disposição do § 7o, da Lei Complementar Estadual no 654/2020, o impetrante aguardava a aplicação da Lei Federal referente à alíquota aplicada aos militares das forças armadas.
Sustenta que, tal aumento demonstra ofensa ao § 7o, do artigo da Lei Complementar Estadual no 202/2004, redação dada pela Lei Federal no 667/69 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019, que fixavam a alíquota em 9,5%, referente ao ano de 2020.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se a alíquota de 9,5% (nove e meio por cento).
É o que merece registro.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Contudo, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, os impetrantes almejam em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%, (quatorze por cento).
Entretanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Nesse sentido:
Mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União consistente na não implantação na remuneração da impetrante do percentual de 13,23%, que seria devido a título de revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União. (...) Requer a impetrante o deferimento de liminar para que o índice em questão seja imediatamente aplicado em sua remuneração. 2. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 12.016/2009, “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto (...) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Tal vedação se aplica à hipótese dos autos, em que a impetrante requer a imediata aplicação do índice de 13,23% em sua remuneração. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar.” (Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 34.184/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão Monocrática, DJ 12/05/2016). [destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. - A concessão de medida liminar - como, de resto, toda e qualquer pretensão deduzida em juízo - pressupõe algum proveito para o demandante, sob pena de faltar-lhe o interesse processual. 2. - No caso, não há outro proveito prático, que do eventual êxito da causa pudesse advir para a impetrante, senão os efeitos financeiros decorrentes da nova condição que lhe será proporcionada, se e quando concedida a segurança. 3. – (...) 4. - A atribuição de efeitos financeiros à liminar, como a percepção, a título provisório, da GDAA, caracterizaria a legalmente vedada "concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza", tal como interpretou o relator original do feito. Descabe, por isso, falar em erro quanto ao real pedido formulado pela impetrante. 5. - Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, requer a satisfação concomitante das duas condições previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, se deferida apenas ao cabo da demanda. 6. - Na hipótese ora examinada, não está satisfeita a segunda condição legal pois que, se concedida, a ordem aqui buscada produzirá seus efeitos desde a data da impetração, com todos os benefícios que dela poderão advir para a parte.” (EDcl no MS 18.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014). [destaquei]
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se, as autoridades apontadas como coatora, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Publique-se.
Notifique.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora